Tribunal: TJSP
Processo: 1005678-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança. Locação imobiliária residencial verbal. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do locatário réu. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa. Intelecção do art. 373, II, do NCPC. Inocorrência de cerceamento de defesa. Inadimplência não desconstituída. Decisum mantido na íntegra. Intelecção do art. 252 do Regimento

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança. Locação imobiliária residencial verbal. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do locatário réu. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa. Intelecção do art. 373, II, do NCPC. Inocorrência de cerceamento de defesa. Inadimplência não desconstituída. Decisum mantido na íntegra. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso do locatário demandado.